Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734932-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) AUTOR: CARLOS ALVES DA SILVA, JOSE DE JESUS ALVES SILVA, JOSE PEDRO PEREIRA MESSIAS, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, NESTOR CASTRO MADEIRA REU: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Dê-se vista às partes dos cálculos de ID 68446777. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator